Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709761-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Iaci Sant Ana Monteiro Agravados: Oryent Assistência Pessoal Ltda Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A Banco Santander (Brasil) S/A Hebert Borges Cezar Regina Celia Borges D e s p a c h o Trata-se de requerimento, formulado pela recorrente, de expedição de mandado a ser cumprido no Ministério do Planejamento, ao fundamento de que o pagamento recebido pela recorrente é ordenado por meio de sistema operado pelo referido ministério (Id. 24817804). O anterior requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela recorrente foi deferido, tendo sido determinada a imediata suspensão dos descontos efetuados em favor da sociedade anônima Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A por meio de consignação em folha de pagamento (Id. 24780989). A zelosa secretaria desta Egrégia Terceira Turma Cível expediu mandado com a ordem de cumprimento da aludida decisão destinado ao Diretor do Setor de Gestão de Pessoas do Comando da Marinha, pois a recorrente é serevidora pública e desempenha suas atividades no aludido órgão. Diante da análise dos autos, no entanto, não há notícia de que tenha ocorrido o referido descumprimento da ordem acima em destaque. Ademais, não é possível constatar a necessidade, ao menos momentaneamente, de expedição de novo mandado. Com efeito, o órgão incumbido do cumprimento da ordem dispõe dos meios necessários para dar cumprimento ao comando judicial referido. Feitas essas considerações, certifique-se a preclusão da decisão referida no Id. 24817804. Em seguida, retornem os autos conclusos para o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 14 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator